Tribunal: TRF3
Processo: 5000065-35.2025.4.03.6006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
526/1006)

5000065-35.2025.4.03.6006

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000065-35.2025.4.03.6006

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: EVERTÃO ROBERTO COLOSSI

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIO ESPEDITO OSTROVSKI - PR8522-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADUANEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. APREENSÃO DE VEÍCULOS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS ESTRANGEIRAS DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTAÇÃO. ALIENAÇÃO DOS BENS EM LEILÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação anulatória, na qual se buscava a desconstituição de auto de infração e a restituição de veículos apreendidos em razão do transporte de mercadorias estrangeiras desacompanhadas de documentação.

O acórdão reconheceu a perda superveniente do objeto da demanda, em razão da alienação dos veículos em leilão, e concluiu pela inutilidade do provimento jurisdicional pretendido.

O embargante sustenta omissão quanto à ausência de análise de pedido de prestação de informações pela União acerca do leilão dos bens, incluindo data, edital e valores arrecadados, com alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à ausência de manifestação expressa sobre o pedido de prestação de informações relativas ao leilão dos bens apreendidos, bem como se tal circunstância seria apta a infirmar a conclusão de perda superveniente do objeto.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconheceu que os veículos apreendidos foram alienados em leilão, o que exauriu a utilidade da tutela jurisdicional pretendida, diante da ausência de pedido de conversão em perdas e danos.

A conclusão adotada fundamentou-se na perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC, o que inviabiliza o exame do mérito da demanda.

Ainda que não tenha havido menção expressa ao pedido de prestação de informações sobre o leilão, tal providência não teria aptidão para modificar a conclusão do julgado, pois não afastaria a inutilidade do provimento jurisdicional.

A ausência de manifestação específica sobre questão incapaz de infirmar a conclusão adotada não configura omissão relevante para fins de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabível sua utilização com finalidade infringente na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Para fins de prequestionamento, é suficiente o enfrentamento fundamentado da matéria, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão relevante a ausência de manifestação expressa sobre pedido incapaz de infirmar a conclusão do julgado. 2. A alienação de bens apreendidos em leilão pode ensejar a perda superveniente do objeto da demanda, quando ausente pedido de conversão em perdas e danos. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 485, VI.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000065-35.2025.4.03.6006

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: EVERTÃO ROBERTO COLOSSI

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIO ESPEDITO OSTROVSKI - PR8522-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por EVERTÃO ROBERTO COLOSSI, em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação anulatória, cujo objeto consistia na desconstituição de auto de infração e na restituição de veículos apreendidos em razão do transporte de mercadorias estrangeiras desacompanhadas de documentação.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de apreciar pedido específico formulado na apelação, consistente na determinação para que a União prestasse informações detalhadas acerca da realização do leilão dos veículos apreendidos, tais como data, edital e valores arrecadados. Alega que tais informações não constam dos autos e que a ausência de manifestação judicial sobre o ponto configura violação ao contraditório e à ampla defesa. Afirma, ainda, que houve irregularidades na condução do procedimento administrativo, inclusive quanto à falta de transparência sobre a alienação dos bens. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de que seja sanada a omissão e apreciado o pedido formulado.

A parte embargada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de vício apto a ensejar a integração do julgado.

De fato, o acórdão não fez menção expressa ao pedido de prestação de informações acerca do leilão dos bens. Contudo, a fundamentação adotada foi clara e suficiente ao reconhecer a perda superveniente do objeto da demanda, em razão da alienação dos veículos, nos seguintes termos:

“os veículos apreendidos já foram alienados em leilão, medida administrativa que exaure por completo a utilidade da tutela jurisdicional pretendida”

A partir dessa premissa, concluiu-se pela impossibilidade de exame do mérito, bem como pela inviabilidade de concessão de qualquer provimento útil, diante da ausência de pedido de conversão em perdas e danos.

Nesse contexto, eventual prestação de informações acerca do leilão não teria o condão de alterar a conclusão adotada, uma vez que o fundamento determinante do julgado reside na inutilidade do provimento jurisdicional pretendido, à luz do art. 485, VI, do CPC.

Assim, ainda que ausente manifestação expressa sobre o pedido indicado, trata-se de questão incapaz de infirmar a conclusão do julgado, não configurando omissão relevante nos termos do art. 1.022 do CPC.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabível sua utilização com nítido caráter infringente.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Por fim, ressalto que, para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADUANEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. APREENSÃO DE VEÍCULOS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS ESTRANGEIRAS DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTAÇÃO. ALIENAÇÃO DOS BENS EM LEILÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação anulatória, na qual se buscava a desconstituição de auto de infração e a restituição de veículos apreendidos em razão do transporte de mercadorias estrangeiras desacompanhadas de documentação.

O acórdão reconheceu a perda superveniente do objeto da demanda, em razão da alienação dos veículos em leilão, e concluiu pela inutilidade do provimento jurisdicional pretendido.

O embargante sustenta omissão quanto à ausência de análise de pedido de prestação de informações pela União acerca do leilão dos bens, incluindo data, edital e valores arrecadados, com alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à ausência de manifestação expressa sobre o pedido de prestação de informações relativas ao leilão dos bens apreendidos, bem como se tal circunstância seria apta a infirmar a conclusão de perda superveniente do objeto.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconheceu que os veículos apreendidos foram alienados em leilão, o que exauriu a utilidade da tutela jurisdicional pretendida, diante da ausência de pedido de conversão em perdas e danos.

A conclusão adotada fundamentou-se na perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC, o que inviabiliza o exame do mérito da demanda.

Ainda que não tenha havido menção expressa ao pedido de prestação de informações sobre o leilão, tal providência não teria aptidão para modificar a conclusão do julgado, pois não afastaria a inutilidade do provimento jurisdicional.

A ausência de manifestação específica sobre questão incapaz de infirmar a conclusão adotada não configura omissão relevante para fins de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabível sua utilização com finalidade infringente na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Para fins de prequestionamento, é suficiente o enfrentamento fundamentado da matéria, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão relevante a ausência de manifestação expressa sobre pedido incapaz de infirmar a conclusão do julgado. 2. A alienação de bens apreendidos em leilão pode ensejar a perda superveniente do objeto da demanda, quando ausente pedido de conversão em perdas e danos. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 485, VI.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão